Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADO. RECURSCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, tendo em vista que a recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 27952920, 27952921, 27952922), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensada de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais pra declarar nula a cláusula referente ao seguro prestamista do contrato firmado entre as partes e condenar o requerido a ressarcir à requerente a quantia de R$ 2.715,66. A recorrente requer que o banco recorrido regularize o valor da cobrança ao patamar narrado na inicial, a repetição de indébito de todo o valor pago a maior, bem como pugna por indenização por danos morais, com a aplicação da teoria do desvio produtivo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A parte autora alega a existência de erro na cobrança de juros relativos ao Contrato de Crédito Consignado firmado com o banco réu, com a cobrança de juros maiores do que os contratados, para tanto apresenta cálculo realizado na calculadora do cidadão do Banco Central. Contudo, como exaustivamente fundamentado na r. sentença, a recorrente, ao realizar o cálculo, não se ateve aos termos do contrato, porquanto realizando o cálculo com base nos valores estabelecidos em contrato, pelo mesmo meio, tem-se que a taxa de juros mensal corresponde a 2,99%, assim, multiplicada por 12 meses, revela-se inferior à taxa de juros anual de 36,23% prevista em contrato.
5. Frise-que é válida a inclusão do IOF e do seguro no cálculo do saldo devedor, desde que pactuado entre as partes (Resp 1251331/RS), sendo este o caso dos autos, pois consta expressamente do contrato celebrado entre as partes a inclusão do valor do IOF (financiado) e do seguro (financiado) no valor total do empréstimo (ID 27952158).
6. Ademais, não se há de falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes quando estes são compatíveis com a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, mantendo-se hígida a contratação nesse aspecto (AResp 1595931 – RS).
7. Quanto a devolução em dobro dos valores considerados indevidos, prevalece nas e. Turmas Recursais do Distrito Federal que somente é devida a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC quando o pagamento indevido decorre de má-fé. Na espécie, não restou comprovada a má-fé pela recorrida na cobrança do seguro prestamista, pois a cobrança se deu em razão de cláusula contratual, somente declarada abusiva em sentença.
8. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.
9. Nesse contexto, não se há de falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. O desvio produtivo se dá quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo para solucionar um problema causado pelo fornecedor, vivendo uma verdadeira via crucis para ter seu direito atendido. Desse modo, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.